Tribunal: TJES
Processo: 0012770-47.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012770-47.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL CARRAO DA HORA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), alegando ausência de provas da finalidade mercantil da substância apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os entorpecentes apreendidos estavam destinados ao uso pessoal ou à mercancia ilícita, o que determinaria, respectivamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou a manutenção da condenação pelo art. 33 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se comprovadas por meio do auto de apreensão, auto de constatação, boletim de ocorrência, laudo toxicológico e depoimentos prestados por policiais militares em juízo, os quais relataram a apreensão de diversas porções de drogas com o acusado, inclusive em quantidade fracionada e acondicionada para venda.

Os depoimentos dos policiais militares são considerados meios probatórios idôneos e suficientes para embasar a condenação, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a configuração do tráfico de drogas prescinde da comprovação de venda ou flagrante no momento da comercialização, bastando a posse de entorpecentes em circunstâncias que demonstrem a destinação mercantil da substância.

O ônus de provar que a droga se destinava ao consumo próprio recai sobre a defesa, nos termos do art. 156 do CPP, encargo do qual não se desincumbiu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012770-47.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL CARRAO DA HORA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DAVID DOS SANTOS - ES33995, IGOR VICENTINI GIACOMIN - ES32088

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
GABRIEL CARRÃO DA HORA
, contra a sentença (id 13033150 – fls. 144v/145v dos autos originais), proferida pela MM.ª Juíza da 4ª Vara Criminal de Serra-ES, que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em razões (id.13033158), a Defesa pleiteia, em síntese, a desclassificação da conduta imputada para o delito de posse de droga, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), sob o fundamento de ausência de provas da mercancia.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 23 de agosto de 2021, no bairro Hélio Ferraz, em Serra-ES, durante patrulhamento preventivo, policiais militares avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como GABRIEL CARRÃO DA HORA, que, ao notar a presença da guarnição, dispensou um objeto ao solo.

Ao procederem a revista pessoal, foram localizadas, no boldo do denunciado, 03 (três) buchas de substância similar à maconha, 03 (três) pedras de substância semelhante à crack, e 01 (um) pino de substância similar a cocaína.

Ao averiguarem o objeto dispensado, verificou-se tratar-se de uma carga fechada, contendo 05 (cinco) pinos de cocaína.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Quanto ao pedido de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06,
não vejo como prover o recurso, uma vez que os elementos probatórios (documentais e orais), afastam a alegação de que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao uso pessoal.

Com efeito,
a materialidade
do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de apreensão nº 403.3.25324/2021 (fl. 14), auto de constatação (fls. 15), boletim unificado nº 45703267 (fls. 24/26), e laudo químico toxicológico nº 486/2023 (fls. 133/133-verso) (todos Id. 13033150).

Já a
autoria
restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações do Policial Militar Isaque Alves Rocha, que relatou, em juízo (fl. 147), ter avistado o réu em local conhecido pelo tráfico de drogas, ocasião em que, ao ser surpreendido pela guarnição, o suspeito dispensou uma sacola contendo entorpecentes.

De igual modo, a testemunha José Naildo, também Policial Militar, quando do seu depoimento judicial (fl. 148), narrou que, no dia dos fatos, inicialmente foi localizada uma porção maior de droga, seguida de porções menores, além dos entorpecentes constantes da sacola dispensada pelo acusado, tudo indicando serem as substâncias destinadas ao comércio.

Relatou ainda, que posteriormente teve conhecimento do envolvimento do réu no tráfico da região, informando que a princípio, ele atuava “na pista”, repassando as drogas, e, em momento posterior, chegou a exercer a função de gerente do ponto de venda ilícita.

A versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)”
(STJ. AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023).

A versão fornecida pelas autoridades foi robustecida quando do interrogatório (fls. 146), momento em que o réu admitiu a posse de parte do entorpecente apreendido, afirmando inclusive que pretendia fornecer parte da substância a familiares, negando, contudo, a propriedade da droga que havia sido dispensada.

Ocorre, contudo, que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

E como sabido, o fornecimento de substâncias entorpecentes, ainda que destinado a pessoas do convívio do agente, configura, de maneira inequívoca, o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Além disso, conforme entendimento pacífico do STJ, a configuração do tráfico não exige prova da venda da substância, bastando a posse em circunstâncias que indiquem destinação mercantil.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ: (1.) STJ - AgRg no HC: 861764 PR 2023/0375832-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (des. convocado do TJDFT, Julgado em: 10/06/2024, T6 – sexta turma, DJe 20/06/2024); (2.) STJ - AgRg nos EDcl no AREsp

n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021.

Desse modo, o conjunto probatório colhido nos autos, afasta a alegação de que os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, ou de seus familiares, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse cenário,
não prospera a tese desclassificatória.

Firmado no exposto, em consonância com o entendimento ministerial (Id. 14455968),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.